Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-50.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNE ISABELLE DA COSTA SANTOS - CPF: 017.865.871-57 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA QUE NÃO IMPEDIU A CONCLUSÃO DO CURSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

III – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

IV – A repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42, parágrafo único do CDC, pressupõe o efetivo pagamento a maior.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANNE ISABELLE DA COSTA SANTOS
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, julgou improcedentes os pedidos da autora e procedentes os pedidos formulado em reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

A apelante sustenta que, em 2013, quando foi firmado o contrato entre ela, a instituição de ensino requerida e o FIES, obteve o financiamento de 75% do valor do curso de nível superior, de modo que restou acordado que o único montante que a estudante deveria custear seria o equivalente aos 25% restantes, sem a possibilidade de cobrança de qualquer diferença. Contudo, a partir do ano de 2016, a instituição de ensino teria descumprido o contrato, exigindo da autora o pagamento de certa diferença não abrangida pelo percentual que a estudante se obrigou a custear, o que caracterizaria atuação ilícita e abusiva, apta a configurar danos materiais e morais indenizáveis.

Acrescenta, ainda, que, diferentemente da fundamentação tecida pelo sentenciante, a Portaria nº 4/2017/MEC, que dispôs sobre o valor máximo de financiamento no âmbito do FIES, estabelecendo o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), somente é aplicável aos contratos firmados a partir de 2017, razão pela qual nenhuma diferença poderia ser cobrada da estudante, cujo contrato foi firmado ainda no ano de 2013.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, e, consequentemente, a improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção (id. 59791609).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 59791638).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta por
Anne Isabelle da Costa Santos
em face da
Instituição Educacional Mato-Grossense - IEMAT
, ao mesmo tempo em que acolheu a pretensão reconvencional, o juiz sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, a autora afirmou ter celebrado junto à ré, no final de 2013, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, no primeiro semestre de 2014, obtendo, na oportunidade,
75% do financiamento pelo FIES
. Porém, a partir do aditamento contratual relativo ao primeiro semestre de 2016, foi surpreendida com cobranças adicionais que totalizam
R$ 18.631,68 (dezoito mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos)
, em alegada desconformidade com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento estudantil, o único montante que seria obrigada a custear com recursos próprios seria o equivalente aos 25% não abrangidos pelo FIES, sem a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, a autora pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente cobrados pela instituição de ensino.

A ré, em sua defesa, sustentou que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a lide, entendo que o recurso autoral merece provimento.

Em primeiro lugar, porque qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.

Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 59790473, celebrado entre a autora e o agente financiador, previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Além disso, ao revés do entendimento adotado na sentença, tratando-se como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a diferença de mensalidade em curso custeado pelo citado financiamento estudantil, além do percentual que o estudante se obrigou a arcar com recursos próprios, tornando imperiosa a declaração de inexistência da dívida.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que a aluna não foi exposta a vexame ou constrangimento, e sequer foi impedida de participar das atividades acadêmicas, na medida em que, apesar da cobrança excedente, concluiu regularmente o curso de graduação em Medicina.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

Por fim, o pleito de repetição de indébito também não merece acolhimento, considerando que a parte autora
não pagou
a diferença considerada indevida, o que torna inaplicável a previsão contida no art. 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que
pagou
em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando
parcialmente procedentes os pedidos autorais
e
improcedente a pretensão

reconvencional
, de modo a declarar a inexistência da dívida cobrada a título de “Serviços Educacionais Fies” e “Juros, Multa e Correção (IPCA)”, e, em razão da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020